Tribunal: STJ
Processo: 1401000-11.2021.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2007298 - MS (2022/0172964-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
RECORRIDO
: WANDERLEY SERROU CAMY
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA MELLO - MS007142
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIMINALISTICA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO
DE PERITO CRIMINAL EM AÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE

DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão que
concedeu mandado de segurança para declarar a ilegalidade da nomeação de perito
criminal oficial para realização de perícia grafotécnica em ação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a nomeação de perito criminal
oficial, vinculado à Coordenadoria-Geral de Perícias da Polícia Civil estadual e
submetido a regime jurídico de dedicação exclusiva, para atuar como perito judicial em
ação cível, especialmente quando o feito tramita sob o amparo da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a
inércia da parte autora e o reconhecimento do abandono processual, torna inútil a
prestação jurisdicional perseguida no recurso.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que,
sobrevindo fato que torne inútil a prestação jurisdicional perseguida no recurso, impõe-se
o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: recurso especial prejudicado.
Documento eletrônico VDA51405678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fd8ca12-8065-45a2-a4d1-572efe713085

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fd8ca12-8065-45a2-a4d1-572efe713085

RECURSO ESPECIAL No 2007298 - MS (2022/0172964-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
RECORRIDO
: WANDERLEY SERROU CAMY
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA MELLO - MS007142
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIMINALISTICA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO
DE PERITO CRIMINAL EM AÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE

DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão que
concedeu mandado de segurança para declarar a ilegalidade da nomeação de perito
criminal oficial para realização de perícia grafotécnica em ação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a nomeação de perito criminal
oficial, vinculado à Coordenadoria-Geral de Perícias da Polícia Civil estadual e
submetido a regime jurídico de dedicação exclusiva, para atuar como perito judicial em
ação cível, especialmente quando o feito tramita sob o amparo da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a
inércia da parte autora e o reconhecimento do abandono processual, torna inútil a
prestação jurisdicional perseguida no recurso.
Documento eletrônico VDA50588494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9d8eb8f9-f0cd-4043-9f84-13d0e2a2c6ed

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que,
sobrevindo fato que torne inútil a prestação jurisdicional perseguida no recurso, impõe-se
o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO
5. Resultado do Julgamento: recurso especial prejudicado.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4a Seção Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
Wanderley Serrou Camy, assim ementado (fls. 403-409):

EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
DETERMINAÇÃO
PELO
JUÍZO
DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA POR PERITO CRIMINAL EM
PROCEDIMENTO CÍVEL – ILEGALIDADE - DESVIO
DE FUNÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 01
Conforme estipulado em Lei, o perito criminal realiza
perícias que visam à comprovação da materialidade da
infração penal e de sua autoria, bem como colaborar com a
justiça criminal fornecendo às autoridades judiciárias as
informações necessárias à instrução e ao julgamento dos
processos 02. Tendo sido nomeado para perícia
grafotécnica em demanda de natureza cível, há
contrariedade ao disposto no artigo 6o, da LC n. 114/05,
motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade da decisão.
03. Segurança concedida.

Rejeitados os Embargos de Declaração (fls. 465-469):

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
–
NÃO
VERIFICADAS
–
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICO POR PERITO
CRIMINAL
EM
PROCEDIMENTO
CÍVEL
–
ILEGALIDADE
–
DESVIO
DE
FUNÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS
ARTIGOS
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como
requisito de admissibilidade a indicação de algum dos
vícios previstos no art. 1022 do CPC, constantes do
decisum embargado, os quais, se ausentes, impõe sua
rejeição, porquanto não se prestam à via eleita para
Documento eletrônico VDA50588494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9d8eb8f9-f0cd-4043-9f84-13d0e2a2c6ed

rejulgamento da causa. 2. Segundo entendimento do STJ, a
omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é
aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à
compreensão da causa, e não aquela que entenda o
embargante, ainda mais como meio transverso a impugnar
os fundamentos da decisão recorrida. 3. Por sua vez, a
contradição que autoriza os embargos de declaração é
aquela
interna
ao
acórdão,
verificada
entre
a
fundamentação do julgado e a sua conclusão. 4. Conforme
estipulado em Lei, o perito criminal realiza perícias que
visam à comprovação da materialidade da infração penal e
de sua autoria, bem como colaborar com a justiça criminal
fornecendo às autoridades judiciárias as informações
necessárias à instrução e ao julgamento dos processos
Tendo sido nomeado para perícia grafotécnica em demanda
de natureza cível, há contrariedade ao disposto no artigo 6o,
da LC n. 114/05, motivo pelo qual deve ser declarada a
nulidade da decisão. 5. Quanto ao prequestionamento, não
há necessidade de manifestação sobre os dispositivos legais
invocados pela parte se toda a matéria foi devidamente
analisada no exame do recurso de apelação, sendo suprida
a omissão via embargos de declaração. Além , considera-se
prequestionada a matéria com a simples interposição dos
embargos de declaração, independentemente do êxito
desses embargos. 6. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial interposto (fls. 479-486), o Estado de Mato Grosso do
Sul alega violação dos artigos 1.022 e 478, § 1o, ambos do Código de Processo Civil,
sustentando, em síntese, a legalidade da designação do perito oficial para realização de
perícia técnica, mesmo em ações cíveis, sob o argumento de que a legislação estadual
não veda expressamente tal atuação, mormente quando inexistem peritos particulares
disponíveis ou em casos de beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (fls.
523-531).
Sobreveio juízo de admissibilidade positivo na instância de origem, com
remessa dos autos a este Superior Tribunal (fls. 533-535).
Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 630-632)
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Recurso especial proveniente de mandado de segurança impetrado por
Wanderley Serrou Camy, perito criminal oficial do Estado de Mato Grosso do Sul,
objetivando o reconhecimento da ilegalidade de sua nomeação, por autoridade judicial e
administrativa, para realização de prova grafotécnica em ação de natureza cível ajuizada
por beneficiário da justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA50588494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9d8eb8f9-f0cd-4043-9f84-13d0e2a2c6ed

A controvérsia jurídica trazida no presente recurso especial interposto pelo
Estado de Mato Grosso do Sul gravita em torno da possibilidade, ou não, de nomeação
de perito criminal oficial, vinculado à Coordenadoria-Geral de Perícias da Polícia Civil
estadual e submetido a regime jurídico de dedicação exclusiva, para atuar como perito
judicial em ação cível, especialmente quando o feito tramita sob o amparo da gratuidade
judiciária.
– Da superveniência de fato extintivo e da consequente perda de objeto

Sobreveio fato superveniente que interfere de forma decisiva na utilidade
do julgamento da pretensão recursal. Conforme asseverado pelo Ministério Público
Federal (fls. 630-632) e confirmado por consulta aos autos originários do Processo
n. 0800707-91.2020.8.12.0011, restou verificado que, em 11 de julho de 2023, foi
prolatada sentença pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Coxim/MS, extinguindo o
feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora e o reconhecimento do
abandono processual. Trata-se, pois, de circunstância fática e jurídica relevante, com
efeitos concretos sobre o interesse recursal que ora se analisa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se pacificamente
no sentido de que, sobrevindo fato que torne inútil a prestação jurisdicional perseguida
no recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Nesse
sentido, cito:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO .
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE
MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1 . Tendo o recurso sido interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na
forma
nele
previsto,
conforme
Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Esta Corte Superior tem
atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração,
em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o
acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a
alteração da decisão . Nesse sentido: EDcl no AgInt no
REsp 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe
;EDcl no AgInt no REsp
30/11/2022
Documento eletrônico VDA50588494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9d8eb8f9-f0cd-4043-9f84-13d0e2a2c6ed

1.358 .751/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe
; EDcl no AREsp 1.583.988/RJ,
30/6/2022
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.3 . Segundo a jurisprudência desta Corte o
5/5/2020
recurso especial interposto contra acórdão que julgou
agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica
prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a
prolação de sentença de mérito. Precedentes.4. No caso em
apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima,
pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento
de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão
interlocutória impugnada por agravo de instrumento,
recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de
recurso de apelação .5. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo
interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial
face a perda superveniente de objeto.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975624 MA 2021
/0377396-7, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de
Julgamento:
, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
29/05/2023
de Publicação: DJe
).
31/05/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA . DECISÃO RECORRÍVEL. SÚMULA 267
/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO DO WRIT . EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Perde objeto o mandado de segurança,
impetrado por terceiro prejudicado, contra ato judicial
posteriormente revogado . 2. No caso, a decisão apontada
como ato coator foi, posteriormente, superada pela
superveniente sentença que extinguiu o cumprimento de
sentença, tornando inexistente o ato judicial objeto do
mandado de segurança. 3. "A ocorrência, no plano dos
fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou
inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que
requerida, acarreta a perda superveniente do objeto,
impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem
resolução do mérito" (AgInt no RMS 45 .017/MG, Rel.
Documento eletrônico VDA50588494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9d8eb8f9-f0cd-4043-9f84-13d0e2a2c6ed

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
). 4. Agravo
08/10/2019
11/10/2019
interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no RMS: 59540 MT 2018/0322044-9,
Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
26/10/2021
DJe
).
08/11/2021
No caso em tela, é inafastável a constatação de que o processo matriz que
embasava a controvérsia foi definitivamente extinto sem resolução do mérito e sem
qualquer insurgência recursal registrada contra tal sentença.
Ademais, não subsiste qualquer pretensão concreta ou risco jurídico que
justifique a manutenção do presente Recurso Especial, porquanto a controvérsia sobre a
designação do perito oficial, objeto do mandado de segurança concedido no acórdão
recorrido, encontra-se esvaziada de sua função prática.
Assim, ante a ausência de substrato fático e jurídico para o prosseguimento
do recurso e considerando o esvaziamento do interesse processual recursal, impõe-se o
reconhecimento da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
aplicado por analogia.
– Dispositivo
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso especial.
Sem condenação em honorários advocatícios.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9d8eb8f9-f0cd-4043-9f84-13d0e2a2c6ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.007.298 / MS
Número Registro: 2022/0172964-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007079120208120011
14010001120218120000
1401000112021812000050002
8007079120208120011
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : ADRIANO APARECIDO ARRIAS DE LIMA - MS012307
RECORRIDO
: WANDERLEY SERROU CAMY
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA MELLO - MS007142
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIMINALISTICA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: 6682a72f-fde5-4f5e-9402-64b80603c13f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:45
Código de Controle do Documento: 6682a72f-fde5-4f5e-9402-64b80603c13f